Tribunal: TJES
Processo: 5001889-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AI N.º 5001889-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.017, INCISO I, DO CPC. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi constatada a deficiência na formação do instrumento, consubstanciada na ausência de peças obrigatórias (CPC art. 1017, I).

2. Embora devidamente intimado, o agravante não atendeu ao comando do referido despacho.

3. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001889-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AI N.º 5001889-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, examina-se
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
contra decisão monocrática do ID 2844404, que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da inércia do agravante em providenciar a juntada de peças obrigatórias.

Aduz o agravante, de forma sintética, que o único documento faltante na formação do instrumento seria aquele necessário à comprovação da tempestividade do agravo, falha que estaria suprida em razão da liminar concedida no ID 1172140, bem com pelo fato de que “[...]
quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, dia 19 de abril de 2021, os prazos deste E. Tribunal do Estado do Espírito Santo estavam suspensos em razão da pandemia de COVID-19
[...]” (ID 3142708 – pág. 06), razão pela qual a decisão objurgada deve ser reformada para conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto.

Com o devido respeito ao causídico, não vejo razões para modificar o entendimento registrado na decisão unipessoal combatida.

O artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, assim prevê,
in verbis
:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

Em obediência ao texto legal, uma vez constatada a deficiência na formação do instrumento, consubstanciada na ausência das peças obrigatórias, uma vez que não foi acostada a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do agravo, menos ainda os documentos necessários ao exame da controvérsia, qual sejam, os documentos do processo de execução nº 0000069-30.2012.8.08.0061, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Embora devidamente intimado para suprimento do vício, o agravante não atendeu ao comando do referido despacho, conforme devidamente certificado nos autos:

“
09 Aug 2021

DECORRIDO PRAZO DE FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA EM 12/07/2021 23:59.

14:36”

Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Trilha essa senda o STJ e o nosso egrégio Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PETIÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO DEPENDE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E QUE DEVE SER JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado N. 3 do Plenário do STJ). 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. É da parte agravante o ônus de instruir, adequadamente, o agravo de instrumento, não competindo a este Tribunal Superior, na via do Recurso Especial, investigar a essencialidade da peça que deveria ser juntada ao agravo de instrumento, notadamente quando a Lei a qualifica como obrigatória, a exemplo da petição inicial e da contestação. Precedentes. 4. No caso dos autos, considerada a premissa de que a parte fora intimada para regularizar a instrução do agravo de instrumento, mas não o fez no prazo assinalado, não se pode concluir por eventual violação dos arts. 932 e 1.017 do CPC/2015, sem o reexame das petições, decisões e documentos constantes do processo, providência caracterizadora de reexame fático-probatório. Observância da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.986.552; Proc. 2021/0352130-5; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 19/05/2022)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS QUE POSSIBILITEM A VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. NOVO EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não houve ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem no sentido de não conhecer do agravo de instrumento haja vista que "o agravante deixou de observar as disposições insertas na Lei Adjetiva Civil, na medida em que não instruiu o presente feito com a certidão de intimação da decisão agravada [...] Ademais, é importante salientar que inexistem outros meios que possibilitem a verificação da tempestividade recursal in casu (fl. 425), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.075.175; Proc. 2017/0067059-0; MA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 11/09/2018; DJE 18/09/2018; Pág. 1796)

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Dispõe o artigo 1.017, do Código de Processo Civil de 2015 que a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado ou com a declaração de inexistência de qualquer dos aludidos documentos, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal, bem como, facultativamente, com outras peças que o Agravante reputar úteis, sem prejuízo da eventual determinação de juntada de peças essenciais complementares ao traslado, a critério do julgador, necessárias a solução da questão controvertida.

II. In casu, a Recorrente, a despeito de regularmente intimada,

não instruiu o presente Recurso com o traslado complementar alusivo aos documentos essenciais acostados ao bojo dos autos, consoante determinado no decisum exarado pelo Juízo ad quem. III. O Recurso sub examem não apresenta regularidade formal, porquanto a juntada, apenas, das peças necessárias, não é suficiente para formar uma compreensão integral acerca da lide originária [...]. (TJES, AI 048169002556, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJe 19/10/2016)

Ementa:

TRIBUTÁRIO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA

DE

PEÇAS

FACULTATIVAS,

NECESSÁRIAS

À

COMPREENSÃO

DA CONTROVÉRSIA.

ART. 525, II, DO CPC. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO

INSTRUMENTO.

TEMA

DECIDIDO

SOB

A

SISTEMÁTICA

DO

RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

A

Corte

Especial

do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso

Especial

1.102.467/RJ,

de

relatoria

do Ministro MASSAMI UYEDA,

sob

o

rito

do

art.

543-C

do

CPC

(DJe de 29/08/2012), proclamou

o

entendimento

no

sentido

de

que

a

falta

de peças facultativas,

necessárias

à compreensão da controvérsia, no ato de interposição

do

Agravo

de Instrumento (art. 525, II, do CPC), não demanda

o

desprovimento,

de

imediato,

do

recurso,

devendo ser oportunizada, ao agravante, a complementação do instrumento. [...]. III. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1548427/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/03/2016)

Segundo previsão do art. 525, inciso I, do CPC, além de outras peças obrigatórias, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída obrigatoriamente com a cópia da decisão agravada, em sua completude que possibilite a compreensão da controvérsia. Precedentes do colendo STJ. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011159002168, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 09/12/2015).

Revela-se essencial para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento a apresentação de cópia da certidão da respectiva intimação, podendo esta ser substituída por outro documento que comprove a tempestividade recursal, a teor do disposto no artigo 1.017, inciso I, do CPC/15. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170028730, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

Inclusive, esta Câmara, em decisão atual e uníssona, se posicionou no mesmo sentido dos precedentes aqui apresentados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPORTA NA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANDO O AGRAVANTE, MESMO INTIMADO PARA SANAR O VÍCIO, NÃO SUPRE A FALTA (1.017, § 3º,CPC). II Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0011934-02.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 30/05/2022; DJES 23/06/2022)

Por essas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, MANTENDO incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AI N.º 5001889-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.017, INCISO I, DO CPC. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi constatada a deficiência na formação do instrumento, consubstanciada na ausência de peças obrigatórias (CPC art. 1017, I).

2. Embora devidamente intimado, o agravante não atendeu ao comando do referido despacho.

3. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.